Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725463-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE, contra ato que atribui ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. De acordo com a inicial, a impetrante narra ser credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 160.353,26 (Precatório n. 0051147-40.2016.8.07.0000) e que, após o recebimento preferencial da parcela do crédito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal, razão pela qual requer o pagamento da nova fração de seu crédito de 70 (setenta) salários-mínimos, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Em julgamento pela 2a Câmara Cível, o Acórdão no 1640404 denegou segurança e julgou improcedente a pretensão do impetrante. (ID 41605546.) No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário pelo impetrante entendendo pela procedência da pretensão deduzida pelo impetrante (ID 44927523), tendo sido certificado o trânsito em julgado (ID 61318362). Na sequência, a autoridade apontada como coatora fora oficiada para garantir a impetrante (credora do montante de R$ 160.353,26 - Precatório n. 0051147-40.2016.8.07.0000) o pagamento de nova fração de aditamento preferencial de seu crédito de 70 (setenta) salários-mínimos, na forma da ampliação legislativa distrital (Lei Distrital n. 6.618/2020) e conforme reconhecido pela Corte Superior. (ID 61606584.) Os autos retornaram com certidão de trânsito em julgado (ID 62648366) e ofício da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE informando o cumprimento integral à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 70595 (2023/0020649-0). (ID 62910878.) Dentro deste contexto, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator